Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741152-98.2022.8.07.0016 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento do RE 1.366.243 - (Tema 1.234). Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator